Tribunal: TJDFT
Processo: 0700625-70.2018.8.07.0008
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES PRESCRITOS. PRELIMINAR. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. REJEITADA. EXAURIMENTO DAS DILIGÊNCIAS. CONSTATADO. JUROS. INCIDÊNCIA A PARTIR DA PRIMEIRA APRESENTAÇÃO DOS CHEQUES. TEMA 942 STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação monitória para a cobrança de cheques prescritos. 1.1. Citação dos réus por edital. 1.2. Embargos monitórios apresentados pela Curadoria Especial. 1.3. A sentença rejeitou os embargos e julgou procedentes os pedidos iniciais, para constituir de pleno direito os títulos executivos judiciais em favor do autor.
2. Apelo das requeridas interposto pela Curadoria Especial, pugnando pela cassação e reforma da sentença. 2.1. Suscitam em preliminar a nulidade da citação por edital. 2.2. Afirmam que não foram exauridos os meios possíveis de localização da parte ré. 2.3. Aduzem que o resultado infrutífero da citação, decorre do erro do mandado que foi expedido para endereço diferente do indicado na pesquisa BACENJUD. 2.4. No mérito, de forma subsidiária, sustentam a existência de erro de cálculo na cobrança, uma vez que estão sendo cobrados juros a partir dos vencimentos de cada cheque, quando o correto seria a incidência de juros a partir da apresentação dos cheques no banco. 2.5. Por fim, pedem a condenação do embargado nas custas e honorários advocatícios.
3. Rejeitada a preliminar de nulidade de citação por edital. 3.1. Segundo o art. 256 do Código de Processo Civil, far-se-á a citação por edital quando desconhecido ou incerto o réu; quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar; ou, nos casos expressos em lei. 3.2. No caso, restou demonstrado o exaurimento das diligências em virtude das diversas tentativas frustradas de citação dos requeridos, inclusive após a consulta aos sistemas de cadastros conveniados, motivo pelo qual tem-se como atendida a regra prevista no artigo 256 do CPC, que restringe a citação ficta ao réu desconhecido ou incerto, ou que, como acontece no caso, esteja em local ignorado, incerto ou inacessível. 3.3. Precedente: (...) Realizadas diversas diligencias e evidenciado que os réus encontravam-se em local incerto e não sabido, válida é a citação por edital, até porque desnecessário o esgotamento absoluto dos meios disponíveis e existentes para a sua efetiva localização. (...)“ (20070410007404APC, Relator: Gilberto Pereira De Oliveira 3a Turma Cível, DJE: 09/02/2018).
4. Dos juros. 4.1. A sentença merece ser reformada, tão somente, para fixar a incidência dos juros de mora a partir da data da primeira apresentação dos cheques. 4.2. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do tema 942, em sede de recursos repetitivos, fimou a seguinte tese: “Em qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação”. (Resp 1556834/SP, Ministro Luis Felipe Salomão, 2a Seção, Julgado em 22/06/2016, Dje: 10/08/2016). 4.3. Precedente turmário: “(...) o termo inicial dos juros de mora, no caso de cobrança de cheque, é o da primeira apresentação do título à instituição bancária, conforme tese fixada pelo c. STJ, em sede de recurso especial repetitivo (Tema 942)”. (00077814020158070014, Relator: Carmelita Indiano Americano do Brasil Dias, 2a Turma Cível, DJE: 25/11/2019).
5. Da sucumbência. 5.1. O Parágrafo único do art. 86, do CPC estabelece que “Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”. 5.2. Na hipótese dos autos, os cheques foram emitidos em 10/06/2014, 10/07/2014, e 10/08/2014, apresentados e devolvidos sem fundos, respectivamente, nos dias 12/06/2014, 16/07/2014, e 12/08/2014. 5.3. Verifica-se que apesar do provimento do recurso, a diferença é mínima quanto a incidência dos juros, uma vez, que todos os cheques foram apresentados logo após a data da emissão, caracterizando assim a sucumbência mínima da parte autora, ora apelada. 5.4. Mantida a sentença que condenou os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação, fixadas com base no art. 85, § 2o, cumulado com o parágrafo único do art. 86, ambos do CPC.
6. Recurso parcialmente provido para fixar a incidência dos juros de mora a partir da primeira apresentação de cada cheque.